Tribunal: TJSP
Processo: 2030067-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Ação declaratória de reconhecimento de prescrição - Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao patrimônio do falecido, por força da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sendo beneficiados pela referida decisão, o que depende de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Ação declaratória de reconhecimento de prescrição - Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao patrimônio do falecido, por força da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sendo beneficiados pela referida decisão, o que depende de melhor apreciação no curso da demanda - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030067-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA RITA
RUESCAS e JESUS RUESCAS JÚNIOR, são agravados SIMONE MELO DOS SANTOS
RUESCAS, VANESSA RUESCAS e DIEGO RUESCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030067-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.198
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2030067-50.2019.8.26. 0000
No de 1a Instância: 1014394-50.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo (F. R. da Penha de França 3a Vara Cível)
Agravantes: Ana Rita Ruescas e outro
Agravados: Simone Melo dos Santos e outros
Juíza: Vanessa Sfeir
Voto n. 18.198
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Provisória
de Urgência Antecipada Ação declaratória de reconhecimento de
prescrição - Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os
demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração
do bem ao patrimônio do falecido, por força da ação declaratória
de nulidade de ato jurídico, sendo beneficiados pela referida
decisão, o que depende de melhor apreciação no curso da demanda
- Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
nos autos da ação declaratória de reconhecimento de prescrição do direito de
ação, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 21, na parte que indeferiu a
tutela provisória de urgência e de evidência, sob o fundamento de não
estarem presentes os requisitos legais para sua concessão.
Sustentam os recorrentes que ingressaram com ação
declaratória de nulidade de ato jurídico (processo n.
0103167-06.2009.8.26.0006), onde foi proferida sentença, ainda não
transitada em julgado, declarando nula a escritura lavrada em nome da
requerida Ivanete Ruescas, relativa ao imóvel situado na Rua Maciel
Monteiro, 551, 557 e 559, contribuinte no 113.178.0011-6 - Arthur Alvim,
São Paulo-SP, uma vez reconhecida a simulação entre o genitor das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030067-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.198
3
(Jesus Ruescas) e a filha Ivanete Ruescas, declarando os ora agravantes como
legítimos proprietários do bem em questão, sendo concedida tutela de
urgência determinando o cancelamento da escritura relativa ao imóvel.
Aduzem os recorrentes que o direito de ação dos
recorridos, Simone, Vanessa e Diego Ruescas, irmãos unilaterais, todos
maiores e capazes na abertura da sucessão, prescreveu no dia 11/12/2000,
uma vez que a simulação do negócio jurídico ocorreu em 11/12/1996, sendo
iminente o perigo de dano em relação ao resultado útil da Ação Declaratória
de Nulidade de Negócio Jurídico em trâmite sob n.
0103167-06.2009.8.26.0006, cuja apelação interposta por Ivanete Ruescas
está pendente de julgado, havendo risco de o imóvel ser partilhado em favor
dos agravados, mesmo com a ocorrência da prescrição da pretensão do direito
deles, sobre o referido bem.
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma para que
seja deferida a tutela de urgência e de evidência com o reconhecimento da
prescrição da pretensão dos agravados em promover ação de nulidade de
negócio jurídico, com a consequente perda do direito de propriedade e do
quinhão hereditário sobre o imóvel situado na Rua Maciel Monteiro, 551,
557/559 Arthur Alvim.
Indeferida a liminar (fls. 44/46), não foram apresentadas
contrarrazões (fls. 71).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030067-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.198
4
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
Na referida apelação cível na Ação Declaratória de
Nulidade de Ato Jurídico, processo n. 0103167-06.2009.8.26.0006, movida
pelos agravantes contra Ivanete Ruescas, visando à anulação e cancelamento
da escritura relativa ao imóvel da rua Maciel Monteiro, nos 551, 557/559,
ainda que pendente de apreciação agravo em Recurso Especial, foi mantida a
sentença, sob o fundamento de que a prova coligida demonstra que o de cujus
foi quem efetivamente adquiriu o bem, mas o negócio foi firmado como
sendo a requerida a compradora, por não poder o primeiro justificar perante o
Fisco os recursos não contabilizados, havendo assim violação à disposição de
lei tributária, hipótese em que, em conformidade com o art. 104 do Código
Civil de 1916 vigente à época, os contraentes nada poderão alegar ou requerer
em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou
contra terceiros.
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030067-50.2019.8.26.0000 -Voto no 18.198
5
Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os
demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao
patrimônio do falecido, sendo beneficiados pela referida decisão, o que
depende de melhor apreciação no curso da demanda.
Não estão presentes assim os requisitos do art. 300 do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica